Tribunal: STJ
Processo: 0801176-76.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214218 - AL (2025/0123754-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na hipótese, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de
tentativa de homicídio.
Consta dos autos que a vítima, vigilante noturno, foi acionada por L. M. de
M., em virtude de o acusado estar chutando o portão onde reside sua mãe.
Ao ser abordado pelo vigilante, o agravante lhe desferiu vários golpes de
“faca peixeira”, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Tal contexto, como já destacado, evidencia a gravidade concreta da
conduta e demonstra, por ora, a necessidade da segregação cautelar como
forma de acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima.
3.Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação expendida, reputo indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA48464327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 67152139-8418-49cc-80f4-c51b2e44519e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 67152139-8418-49cc-80f4-c51b2e44519e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214218 - AL (2025/0123754-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. Na hipótese, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de
tentativa de homicídio.
Consta dos autos que a vítima, vigilante noturno, foi acionada por L. M. de
M., em virtude de o acusado estar chutando o portão onde reside sua mãe.
Ao ser abordado pelo vigilante, o agravante lhe desferiu vários golpes de
“faca peixeira”, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Tal contexto, como já destacado, evidencia a gravidade concreta da
conduta e demonstra, por ora, a necessidade da segregação cautelar como
forma de acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima.
3.Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação expendida, reputo indevida a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO BARBOSA DOS
SANTOS contra decisão de e-STJ fls. 193/200, na qual neguei provimento ao recurso
ordinário de sua autoria.
Depreende-se dos autos que o ora agravante encontra-se preso
preventivamente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c o art.
14, II, ambos do Código Penal.
Segundo a peça acusatória (e-STJ fl. 6):
1) - Infere-se da peça indiciária retromencionada instaurada através APFD,
que na madrugada do dia vinte e quatro de dezembro do ano transato, por
volta das
hs, a Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves (vizinho a
02:25
Pizzaria Cantina Di Napoli), Bairro Vitória, nesta urbe, serviu de cenário para
o crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO perpetrado pelo
denunciado ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS, que, possuído de animus
necandi e por motivo fútil, desferiu diversos golpes de arma branca do tipo
"faca peixeira" (Auto de Exibição e Apreensão de fls.40 e fotografia às fls.75)
contra a vítima JOSÉ CÍCERO SILVA DOS SANTOS, não consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade do agressor;
2) - Consta nos autos, após perscrutar as circunstâncias do fato delituoso,
que o denunciado estava chutando e depredando o portão da residência da
genitora do senhor Leonardo Mendes de Moura quando este solicitou apoio
da guarnição policial militar (às fls.77/90), assim como acionou o vigilante
noturno, ora vítima, ocasião em que câmeras de segurança (mídia de fls.
105) captaram o momento em que o acusado passa a esfaquear a vítima,
lesionando-a na região torácica-abdominal, sendo a mesma socorrida para a
UPA local e encaminhada à Unidade de Emergência de Arapiraca diante da
gravidade das lesões sofridas (conforme Relatórios Médicos de fls.44/45, 76
e 100/101), por conseguinte, o acusado foi preso em flagrante delito pela
autoridade policial competente. Insta salientar, que restou evidenciada a
reiteração delitiva e periculosidade social do acusado, conforme demonstram
os antecedentes criminais às fls.63. Ademais, o denunciado confessou a
autoria delitiva, conforme interrogatório de fls.46.

Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 153):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZATIVOS
DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME.
1.O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Magistrado que decretou
a prisão preventiva do acusado, pela suposta prática do crimes previsto nos
artigos 121, § 2o, II c/c 14, II, ambos do Código Penal, fato ocorrido em 24 de
dezembro de 2024.
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2.Discute-se: A ausência fundamentos e requisitos que justifiquem e
autorizem a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada no
dia 24.12.2024, tendo o magistrado ressaltado a presença dos requisitos da
preventiva, demostrados pela materialidade do crime e indícios de autoria
em desfavor do ora paciente, conhecido na localidade como Tonho Terror.
Destacou-se que a medida segregacional se faz necessária à garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da repercussão
causada na comunidade. Consta nos autos que os fatos não foram
consumados em razão de circunstâncias alheias à vontade do acusado.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, quando presentes, como na hipótese em tela, os requisitos
autorizativos da medida extrema.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem conhecida e denegada. Prisão preventiva mantida porquanto
preenchidos os seus requisitos autorizativos.

Nesse recurso, a Defensoria Pública alegou que o decreto prisional
carecia de fundamentação idônea, já que pautado na gravidade abstrata do delito e em
elementos inerentes ao próprio tipo penal, além de não estarem presentes os
requisitos autorizadores da prisão, nos termos do art. 312 do CPP.
Destacou as condições pessoais favoráveis do acusado e afirmou ser
suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no art. 319
do citado diploma processual.
Dessa forma, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento, com a
revogação da custódia e a expedição do competente alvará de soltura.
Foi negado provimento ao recurso ordinário em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva,
operandi
tendo em vista que o agravante

desferiu
vários golpes de “faca peixeira” no ofendido, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade (e-STJ fls. 193/200).
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública reitera a ausência de
fundamentação idônea do decreto prisional, além de não estarem presentes os
requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.
Reforça as condições pessoais favoráveis do agravante e afirma ser
suficiente, no caso, a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no
art. 319 do citado diploma processual.
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

Diante disso, pleiteia "o provimento do presente Agravo Regimental, para
reformar a decisão que negou provimento ao recurso ordinário e que o processo seja
" (e-STJ fl. 214).
remetido ao órgão colegiado para a devida apreciação
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)

Insurge-se a defesa contra a prisão preventiva imposta ao agravante.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 34/35, grifei):
No caso dos autos, tem-se prisão efetuada regularmente pela Autoridade
Policial, descabendo, portanto, o relaxamento.
No que diz respeito à adoção de uma das medidas previstas nos incisos II
(conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva) e III (concessão da
liberdade provisória, com ou sem fiança), deve-se partir da premissa, já
constante em nosso sistema constitucional e reforçada pelas mudanças
empreendidas pela Lei no 12.403/2011, da excepcionalidade da prisão
cautelar, em face do princípio da presunção de não culpabilidade.
Na situação em foco, contudo, mostra-se necessária a conversão da prisão
em flagrante em preventiva, uma vez presentes os pressupostos e requisitos
fáticos e normativos imprescindíveis à adoção de tal medida.
Observe-se que há no Auto de Prisão prova da materialidade e indícios de
autoria, depositados no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05), interrogatório
(fls. 11/12) e os atestados do estado de saúde da vítima (fls.09/11) e nas
declarações das testemunhas que participaram de sua lavratura.
Quanto aos requisitos fáticos e normativos, tem-se em mira delito de tentativa
crime doloso cuja pena máxima é amplamente superior a quatro
homicídio,

anos de reclusão, e que a prisão preventiva do conduzido é, no presente
momento, a única medida suficiente para garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Isso porque cuida-se, a tentativa de homicídio sob análise, de fato que
envolve concreta gravidade, já que o crime foi cometido na frente residência
da vítima, que recebeu golpes de enxada em sua cabeça e em um dos
braços.
Tal delito decerto causou particular repercussão entre os vizinhos e na
comunidade, propiciando àqueles que tomaram conhecimento de sua
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

realização um forte sentimento de impunidade e insegurança, abalando,
destarte, a ordem pública local e, a um só tempo, constitui forte indicativo
neste juízo preliminar de cognição superficial, sumária e não exauriente da
periculosidade do agente, consubstanciada em sua ousadia e seu descaso
com a polícia e com a Justiça, o que não se compraz com a adoção de
medidas mais brandas, como as cautelares diversas da prisão enumeradas
no art. 319 do CPP.
Necessária, portanto, nesse momento a conversão da prisão em flagrante
delito em preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação
da lei penal.
Diante de todo o exposto, decido:
a) homologar a prisão em flagrante efetuada, para que surta seus efeitos
legais, dado que não se vislumbram quaisquer vícios de natureza formal ou
material capazes de invalidá-la;
b) converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantir a
ordem pública, com base no que dispõem os arts. 310, II, 312 e 313, I do
Código de Processo Penal.

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 156/158, grifei):
No que tange à referida alegação, importante sublinhar, de pronto, que a
prisão preventiva é admitida quando, em decisão devidamente
fundamentada, demonstre-se a presença dos pressupostos da prova
materialidade e dos indícios suficientes de autoria caracterizadores do fumus
comissi delicti que, somados à demonstração do perigo que decorre do
estado de liberdade (periculum libertatis), justifiquem a privação de liberdade
cautelar do indiciado/acusado.
Na hipótese, observa-se que o acusado foi denunciado em 15 de janeiro de
2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c
art. 14, II, ambos do CP.
Consta nos autos que a vítima, vigilante noturno, foi acionada pelo Sr. L. M.
de M., visto que o acusado estava chutando e depredando o portão da
residência de sua mãe. Assim, ao ser abordado pelo vigilante, este foi
atacado, momento em que o acusado desferiu diversos golpes de "faca
peixeira" na região torácica e abdominal, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Importa salientar que a prisão processual constitui providência excepcional,
para cuja decretação e manutenção se requer que sejam verificados os
requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a
decisão que imponha a medida acautelatória deve indicar, com clareza, os
fatos que a induziram, bem como a imprescindibilidade de sua adoção.[...]
Portanto, denota-se que a situação prisional do paciente foi apreciada pelo
Juízo a quo, que apresentou fundamentação adequada acerca da custódia
cautelar, a fim de justificar a necessidade do afastamento do acusado do
convívio social, ressaltando a necessidade da segregação em razão da
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

presença do fumus comissi delicti, demonstrada pela materialidade e pelos
indicios de autoria do crime em tela, bem como em virtude do periculum
libertatis, sobretudo, para garantir a ordem pública, especificamente, no
que se refere a gravidade do crime.
Desse modo, é necessário que se reconheça a existência dos pressupostos
da prisão preventiva, consistentes na prova da materialidade delitiva e em
indícios de autoria em desfavor do paciente.
Dessa forma, diante das informações contidas na decisão do juízo de
primeiro grau, fica demonstrada a inviabilidade da substituição da custódia
cautelar por medidas diversas ao cárcere.
Nessa senda, não há como acolher os argumentos suscitados na impetração
tendo em vista a fundamentação idônea apresentada pelo juízo de primeiro
grau que, conforme demonstrado, assentou-se em circunstâncias concretas
e elementos de prova constantes nos autos.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de tentativa

de homicídio.
Consta dos autos que a vítima, vigilante noturno, foi acionada por L. M. de
M., em virtude de o acusado estar chutando o portão onde reside sua mãe. Ao ser
abordado pelo vigilante, o agravante lhe desferiu vários golpes de “faca peixeira”, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Tal contexto, como já destacado, evidencia a gravidade concreta da conduta
e demonstra, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar
a ordem pública e a integridade física da vítima.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO PLANTONISTA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por
tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão
preventiva decretada por juízo plantonista, alegando incompetência e
nulidade na decisão de busca e apreensão e extração de dados de celulares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prisão
preventiva proferida por juízo plantonista é válida, diante da alegação de
incompetência, e se a busca e apreensão e a extração de dados dos
celulares dos pacientes foram devidamente fundamentadas.
III. Razões de decidir
3. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes, como a
prisão preventiva, é justificada pela situação emergencial, não havendo
ilegalidade na atuação do juízo plantonista.
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

4. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
do delito e no modus operandi dos pacientes, justificando a necessidade de
segregação para garantia da ordem pública.
5. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares foram
devidamente fundamentadas, com base nos requisitos legais, não havendo
nulidade a ser reconhecida.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada. [...] (HC n. 957.387/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO
DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
[...]
3. É cediço nesta Casa que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar
a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.219
/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
2/4/2025
.)
8/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL E RESISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

III - No tocante à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a segregação cautelar, verifico que o decreto encontra-se
concretamente fundamentado para a garantida da ordem pública, em razão
da gravidade concreta das condutas atribuídas ao recorrente, a saber,
tentativa de homicídio, onde o acusado utilizando-se de arma branca
perfurou por várias vezes a região do tórax da vítima, sendo os golpes
desferidos em via pública, circunstâncias que indicam a periculosidade
concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da
segregação cautelar.
IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 197.375/BA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
.)
29/10/2024
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do agravante, por
si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO
PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONDUTA VIOLENTA. EVASÃO DO
DISTRITO DA CULPA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 918.086/MS, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024
Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.
INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
[...]
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.495
/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
.)
28/10/2024

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA48260328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:29
Código de Controle do Documento: 8d3fac5c-6e0a-4e7b-ad71-8ccb9e185fd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 214.218 / AL
Número Registro: 2025/0123754-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002734820248020071
08011767620258020000
144742024
7002734820248020071
8011767620258020000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48447703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 663ce73a-1120-43fa-aa42-8476d36498d6

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 663ce73a-1120-43fa-aa42-8476d36498d6